Tribunal: TJMT
Processo: 1000380-14.2025.8.11.0045
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000380-14.2025.8.11.0045
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Seqüestro e cárcere privado, Destruição / Subração / Ocultação de Cadáver]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS RIPARDO - CPF: 038.346.902-36 (RECORRENTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), GABRIELA GONCALVES NOVAES - CPF: 078.207.302-69 (TERCEIRO INTERESSADO), LEO JAIME PEREIRA DA ROSA - CPF: 069.611.541-74 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRIS DAVID MATTEY NADALES (VÍTIMA), THEYLON CORREA DE ANDRADE - CPF: 053.560.081-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MEIO CRUEL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA, SEQUESTRO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. PLEITO DE EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA NÃO CONFIGURADA. PEDIDO DE IMPRONÚNCIA E APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO AOS CRIMES CONEXOS. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que pronunciou o réu como incurso nas sanções do art. 121, §2o, incisos III e IV; art. 148,
caput
; e art. 211,
caput
, todos do Código Penal, submetendo-o a julgamento pelo Tribunal do Júri.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar: (i) se as qualificadoras do meio cruel e do recurso que dificultou a defesa são manifestamente improcedentes; (ii) se há ausência de indícios de autoria quanto ao crime de ocultação de cadáver; e (iii) se o delito de sequestro deve ser absorvido pelo homicídio por aplicação do princípio da consunção.

III. Razões de decidir

3. A exclusão de qualificadoras na fase de pronúncia é medida excepcional, cabível apenas quando manifestamente improcedentes e desprovidas de qualquer suporte probatório, o que não se verifica no caso, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri.

4. Há indícios de que o homicídio foi praticado com meio cruel, conforme laudo de necropsia que aponta sinais de tortura e sofrimento intenso, e mediante recurso que dificultou a defesa, pois a vítima foi surpreendida em seu quarto de hotel, em inferioridade numérica e sob ameaça de arma de fogo.

5. Compete ao Conselho de Sentença, juiz natural da causa, a análise aprofundada dos crimes conexos. Havendo indícios de autoria quanto à ocultação de cadáver e de desígnios autônomos entre o sequestro e o homicídio, inviabiliza-se a impronúncia ou a aplicação do princípio da consunção nesta fase processual.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A exclusão de qualificadoras na pronúncia somente é admitida quando manifestamente improcedentes, sob pena de supressão da competência constitucional do Tribunal do Júri. 2. Havendo elementos probatórios que indiquem a possível incidência das qualificadoras do meio cruel e do recurso que dificultou a defesa, impõe-se a manutenção da pronúncia para submissão ao Conselho de Sentença. 3. Os crimes conexos ao delito doloso contra a vida devem ser apreciados pelo Tribunal do Júri, visto que presentes a materialidade e indícios suficientes de autoria.”

_____________

Dispositivos relevantes citados
:
CP, arts. 121, § 2o, incisos III e IV; 148, caput; 211, caput; CPP, arts. 78, inciso I; 413, §1o; 589.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no REsp 1.913.444/RS, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, j. 18/05/2021; STJ, AgRg no REsp 1.686.864/GO, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 18/10/2018; STJ, AgRg no REsp 1.693.713/GO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 24/04/2018; STJ, AgRg no HC 862.825/CE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 26/02/2024; TJMT, N.U 1012111-84.2021.8.11.0000, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, j. 06/10/2021.

R E L A T Ó R I O

RECORRENTE: CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS RIPARDO

RECORRIDO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS RIPARDO
em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT que, nos autos da ação penal n.o 1000380-14.2025.8.11.0045, o
pronunciou
pela suposta prática dos crimes tipificados no

artigo 121, §2o, incisos III e IV
; no
artigo 148,
caput
; e no
artigo 211,
caput
, todos do Código Penal
, a fim de ser submetido a julgamento perante o eg. Tribunal do Júri (ID 337341412).

Nas razões recursais registradas sob o ID 337341416, subscritas pela i. Defensoria Pública, o recorrente almeja o
decote das qualificadoras
do meio cruel
(art. 121, §2o, III, do CP) e do
recurso que dificultou a defesa da vítima
(art. 121, §2o, IV, do CP), reputando-as manifestamente improcedentes. Ademais, pugna pela
impronúncia
em relação ao crime conexo de
ocultação de cadáver
(art. 211 do CP), por ausência de indícios de autoria. Por fim, postula a aplicação do
princípio da consunção
para que o delito de
sequestro
(art. 148 do CP) seja
absorvido pelo de homicídio.

Contrarrazões são vistas no ID 337341422, por meio das quais o Ministério Público rechaça todas as teses defensivas e requer seja negado provimento
ao recurso em sentido estrito
.

Na fase do art. 589 do CPP, o d. Juízo
a quo
manteve o r. decisório impugnado, pelos seus próprios fundamentos, conforme decisão de ID 337341423.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do
stricto sensu
, nos termos do parecer de ID 341027865.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO –
MÉRITO
:

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID 337341419), foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e a medida alçada afigura-se
adequada
e
necessária
para se atingir a finalidade colimada, pelo que
CONHEÇO

do
stricto sensu
manejado pela Defesa, uma vez que presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Segundo consta da denúncia, no dia 07/01/2025, na Avenida Luiz Carlos Tessele Junior, no 19, no Hotel Global, na cidade de Lucas do Rio Verde/MT, o recorrente
CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS RIPARDO
e o indiciado
Theylon Correa de Andrade
(falecido), privaram a liberdade da vítima
Andris David Mattey Nadales
, mediante sequestro sob ameaça de uma arma de fogo; após o sequestro, mediante recurso que dificultou a defesa, mataram a vítima e ocultaram seu cadáver, em uma região de mata.

Ressai dos autos que o denunciado
CARLOS
, agindo em concurso com o comparsa
Theylon
, foram até o Hotel Global munidos de arma de fogo, adentraram o estabelecimento e se dirigiram até o quarto do hóspede
Andris David
, o qual foi rendido e ameaçado pelos denunciados, que o obrigaram a acompanhá-los para fora das dependências do hotel.

Conforme apurado nas investigações, a vítima
Andris David
foi executada e teve seu cadáver ocultado em um cemitério clandestino pertencente a membros da organização criminosa Comando Vermelho, somente sendo localizado no dia 10/01/2025.

A exordial acusatória narra que o crime foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, vez que estava em inferioridade numérica e desarmado em seu quarto de hotel quando o réu e seu comparsa adentraram e, com emprego de arma de fogo, o sequestraram, levando-o até o local em que foi executado (ID
337341361)
.

A denúncia foi aditada no ID 337341403, a fim de acrescentar que o homicídio foi praticado por meio cruel, porquanto a vítima teve as mãos e pés amarrados, além de perfurações que revelam intensa crueldade física e psíquica.

Após a regular instrução, o recorrente foi pronunciado como incurso nas sanções do
artigo 121, § 2o, incisos III e IV
; no
artigo 148,
caput
; e no
artigo 211,
caput
, todos do Código Penal.

Circunstanciados os fatos, passo à análise das teses arguidas nas razões recursais.

1.

Da almejada exclusão das qualificadoras do crime de homicídio:

De proêmio, cumpre consignar que a
materialidade e a autoria do delito de homicídio qualificado
atribuídas ao recorrente não foram alvo de irresignação pela i. Defesa, tanto que sequer se cogitou pretensa impronúncia nesta instância recursal.

Nos termos do relatório, o recorrente pleiteia o
afastamento das qualificadoras do meio cruel
(art. 121, §2o, III, do Código Penal) e do
recurso que dificultou a defesa do ofendido
(art. 121, §2o, IV, do Código Penal), argumentando que o laudo técnico seria impreciso quanto à caracterização do meio cruel, bem como pela alegada inexistência de elementos probatórios aptos a demonstrar que o crime teria sido praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima.

Como se sabe, a jurisprudência das Cortes Superiores é uníssona no sentido de que, na fase de pronúncia,
as qualificadoras só podem ser afastadas quando se mostrarem
manifestamente improcedentes
e desprovidas de qualquer arrimo nos autos.

Isso se dá em respeito ao princípio do juiz natural, pois, para que se efetive a exclusão de qualificadora do pronunciamento do réu, é imprescindível
prova plena e incontestável de sua não ocorrência
, já que as dúvidas quanto à sua presença devem ser submetidas à apreciação do Júri Popular e dirimidas pelo Conselho de Sentença,
não sendo possível usurpar dos jurados o exame exauriente dos fatos da causa.

Aliás, com o fito de pacificar a questão no âmbito deste eg. Sodalício estadual, a C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas, em sede de uniformização de jurisprudência, editou o
Enunciado Orientativo n.o 02
, cuja redação dispõe:
“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”.

No caso em comento, a qualificadora do homicídio pelo
emprego de meio cruel
foi inserida na denúncia e mantida na decisão de pronúncia porque ”
há indícios nos autos de que os agentes infligiram dores e sofrimentos físicos agudos na vítima, provocando-lhe inúmeros ferimentos em várias regiões de seu corpo, conforme se retira da prova oral e documental acima mencionadas
” (ID 337341413).

Conquanto a i. Defesa sustente em suas razões recursais que seria parco o acervo probatório dos autos, não se olvida que a qualificadora em questão é de ordem objetiva e se caracteriza
quando a conduta criminosa é praticada por meio de atos que proporcionem à vítima um intenso e desnecessário sofrimento físico ou mental
, nos casos em que a morte poderia ser provocada de forma menos dolorosa.

Dessarte, a qualificadora em questão não se mostra manifestamente improcedente, notadamente quando as anotações constantes no laudo de necropsia (ID 337341387) descrevem: “
o fato deste cadáver ter sido encontrado sepultado em Cemitério Clandestino, juntamente com mais 10 outros cadáveres na mesma localidade, em estado avançado de putrescência, com ambas as mãos amarradas e ambos os pés amarrados, faz a perícia aventar que houve pratica de tortura e crueldade, gerando sofrimento corporal e mental
”.

O exame pericial revela ainda que “
a morte deste periciado ANDRYS DAVID MATTEY NADALES, deve ser considerada a priori, como ‘MORTE DE CAUSA SUSPEITA’, que evidenciam mortes sob tortura, ou outros meios degradantes, desumanos ou cruéis das circunstancias que envolveram a morte, especialmente se considerar as condições em que o cadáver foi encontrado (Sepultado em Cemitério Clandestino, juntamente com outros mais diversos cadáveres) Neste caso, ‘existem evidencias sugestivas e indicadoras’ de tortura, meio cruel , desumano e degradante
”.

Portanto, na hipótese dos autos
não é possível afirmar, sem sombra de dúvidas, que o resultado morte teria sido atingido sem que houvesse a provocação de intenso e desnecessário sofrimento físico ou mental à vítima
Andris David Mattey Nadales
,
razão pela qual a qualificadora deve ser conservada.

Por sua vez, tem-se que a qualificadora pertinente ao
recurso que dificultou a defesa da vítima
deve ser analisada pelo corpo de jurados, porquanto subsistem evidências no caderno processual de que “
a vítima foi raptada de inopino pelos agentes, os quais estavam em superioridade numérica, levada para uma região de mata, conforme prova oral alhures citada
” (ID 337341413).

In casu
, a par do narrado na denúncia e da leitura integral da r. decisão de pronúncia, os elementos probatórios colhidos durante a instrução processual evidenciam que, possivelmente, a vítima foi rendida por dois indivíduos armados e levada do hotel em que estava hospedada até o local em que foi executada, o que, em tese, pode configurar o emprego de recurso que dificultou sua defesa.

O contexto da captura da vítima foi registrado pelas câmeras de segurança do Hotel Global, cujas imagens foram analisadas no Relatório de Investigação no 2025.13.1130 (ID 337340912) e revelam a seguinte dinâmica: “
Observando as imagens das câmeras, os dois suspeitos chegam no hotel, um de camiseta preta com símbolo da nike e de bone preto e outro de moletom branco e calção vermelho, falam com o recepicionista e entram na parte interna do hotel, conforme VIDEO 01. Já no interior, os suspeitos aparentemente procuram pela vítima (VÍDEO 2 e VÍDEO 3), até o encontrarem no quarto 29, onde é rendido e sob ameaça conduzido para fora do hotel, conforme VIDEO 4. No VÍDEO 5 aparece os suspeitos conduzindo a vítima com uma arma de fogo apontada para suas costas [...] Já nos VÍDEO 6 e VÍDEO 7 mostram a saída dos suspeitos com a vítima, tomando rumo ignorado e não sabido
” – vídeos de ID 337340913, 337340914, 337340915, 337340916, 337340917, 337340918, 337340919.

Destacam-se ainda os depoimentos, em juízo, da testemunha
Léo Jaime Pereira da Rosa
, funcionário do hotel, que presenciou o recorrente e seu comparsa entrando no hotel e levando o ofendido sob a mira de arma de fogo, bem como dos investigadores da polícia civil
Bruno Ceolin
e
Cleyton Cezar Peixoto
, que relataram as circunstâncias que envolveram a execução do delito e a descoberta do cadáver, junto com outros 10 (dez) corpos, alguns dias depois, em um cemitério clandestino em região de mata, utilizado por membros de facção criminosa.

As peculiaridades do caso concreto ratificam, nesse ponto, a possível incidência da qualificadora, notadamente quando os detalhes apontados na citada prova testemunhal e pericial dão conta da possível atuação desempenhada para render a vítima, tudo a circunstanciar a possível impossibilidade ou dificuldade imposta em desfavor da defesa do ofendido, consistindo possível fator diferencial no ilícito
sub judice
.

Portanto, é descabido falar em manifesta improcedência da qualificadora em questão; pelo contrário, nota-se tratar de imputação respaldada por elementos constantes nos autos, indicativos da probabilidade de sua incidência no caso concreto, a despeito de contrariar a versão apresentada pela i. defesa, razão pela qual deve, de todo modo, ser conservada.

Por conseguinte, uma vez evidenciada como factível a procedência das qualificadoras descrita na denúncia e mantida na r. decisão de pronúncia, revela-se incabível o decote, já que
todas as peculiaridades fáticas devem ser submetidas ao crivo do juiz natural da causa, que é o Júri Popular
, sob pena de se subtrair, indevida e artificiosamente, sua competência constitucional,
ex vi STJ – AgRg no REsp 1913444/RS, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 24/05/2021
.

2.

Dos crimes conexos:

Dentre suas teses, o recorrente sustenta que não teria sido o responsável pela
ocultação do cadáver
, a qual teria sido realizada por terceira pessoa, pelo que postula a
impronúncia
quanto ao crime previsto no art. 211 do Código Penal. Ademais, pugna pela aplicação do
princípio da consunção
para que o delito de
sequestro
(art. 148 do CP) seja absorvido pelo de homicídio, ao argumento de que a privação de liberdade teria ocorrido apenas pelo lapso temporal estritamente necessário ao deslocamento da vítima para a prática do delito de homicídio.

Em tempo, registro que a teor do contido no art. 78, inciso I (
vis attractiva
) e do art. 413, §1o, ambos do Código de Processo Penal, os crimes conexos devem ser apreciados pelo Conselho de Sentença juntamente com o crime doloso contra a vida, mormente quando for necessário um exame probatório aprofundado e casuístico, como se dá no caso concreto.

Aliás, consoante
“disposto no art. 78, I, do Código de Processo Penal, ‘a remansosa jurisprudência desta Corte Superior reconhece
a competência prevalente do Tribunal do Júri na hipótese de conexão entre crimes dolosos contra a vida e crimes não dolosos contra a vida”
(STJ – AgRg no REsp 1686864/GO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 08/11/2018) – destaquei.

A respeito do assunto, é certo que: “
A decisão de pronúncia de delito da competência do Tribunal do Júri acarreta a submissão do crime conexo à apreciação do conselho de sentença, ressalvada a hipótese da falta de justa causa em relação ao delito conexo, como ausência da materialidade do fato ou de indícios de autoria
.
” (STJ, AgRg no REsp 1693713/GO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 02/05/2018) – destaquei.

Assim, com relação ao crime de
ocultação de cadáver
, subsistem provas da
materialidade
e indícios suficientes de
autoria
no sentido de que
CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS RIPARDO
foi responsável por ocultar o corpo do ofendido após a sua execução.

A decisão de pronúncia expôs, de forma clara, objetiva e suficiente, os elementos que amparam a imputação, no sentido de que, após o sequestro e execução da vítima, seu cadáver foi enterrado em área de mata utilizada como cemitério clandestino por facção criminosa.

Como se denota, a negativa da autoria defendida pelo recorrente, cujo acolhimento conduziria inexoravelmente à sua impronúncia pelo crime conexo de ocultação de cadáver, versa sobre questões casuísticas e que demandam uma análise aprofundada do conjunto probatório, razão pela qual não podem ser subtraídas da análise do eg. Tribunal do Júri. Do contrário, haveria antecipação do veredicto acerca do mérito, o qual é de competência exclusiva do Conselho de Sentença.

Da mesma forma,
incabível
neste momento processual o reconhecimento da
absorção do crime de sequestro pelo de homicídio
.

Compete ao Tribunal do Júri analisar se o
sequestro
serviu como crime-meio objetivando a execução do crime-fim, ou se consistiu na prática de delito autônomo.

Após analisar com acuidade o conjunto fático-probatório coligido na primeira fase do Tribunal do Júri, não se mostra plausível reconhecer,
nesta quadra processual
, o princípio da consunção entre os crimes de sequestro e o de homicídio qualificado, sobretudo porque existem fortes indícios da presença de desígnios autônomos.

Isso porque, consoante demonstrado nos autos, inicialmente, o recorrente
CARLOS
e seu comparsa
Theylon
abordaram a vítima dentro do hotel onde estava hospedada, privando-a de sua liberdade, conduzindo-a, primeiramente, a local ignorado, sendo posteriormente encontrada morta e ocultada, cerca de 03 (três) dias após o sequestro.

Em suma, inexistindo flagrante ilegalidade passível de ser aferida de plano, incumbe ao Júri Popular a análise exauriente quanto à procedência ou não das infrações conexas, revelando-se incabível, neste momento processual, aventar

a impronúncia ou a consunção das referidas imputações,
já que todas as peculiaridades fáticas devem ser submetidas ao crivo do juiz natural da causa
, que é o Conselho de Sentença, sob pena de incorrer em indevida e artificiosa subtração da competência constitucional da Corte Leiga.

O entendimento converge com a jurisprudência pátria:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E ABORTO PROVOCADO POR TERCEIRO SEM O CONSENTIMENTO DA GESTANTE. DELITO CONEXO. PRONÚNCIA. ART. 78, I, DO CPP. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 78, I, do CPP, entendendo o magistrado pela pronúncia de crime doloso contra a vida, diante da existência de crime contra a vida e indícios suficiente de autoria, é mister pronunciar o acusado pela infração conexa, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, não havendo se confundir fundamentação sucinta, com ausência de motivação
. 2. Agravo regimental desprovido.”
(STJ – AgRg no HC n. 862.825/CE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024) – destaquei.

Nesse sentido, há julgado desta c. Terceira Câmara Criminal dispondo:
“[...] 4. Na fase judicium accusationis, é vedada a análise de provas referentes aos crimes comuns conexos ao delito doloso contra a vida, porquanto
a matéria exige conhecimento e decisão através de Sessão Plenária no Tribunal do Júri.
[...].”
(TJMT – N.U 1012111-84.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 06/10/2021, Publicado no DJE 14/10/2021) – destaquei.

Com isso,
mantém-se a pronúncia pelos crimes conexos
de ocultação de cadáver e sequestro ou cárcere privado.

CONCLUSÃO
:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito interposto por
CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS RIPARDO
,

a fim de manter incólume a r. decisão de pronúncia proferida
pelo d. Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, nos autos da ação penal n.o 1000380-14.2025.8.11.0045.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026